Tribunal: CARF
Processo: 16542.001068/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16542.001068/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.948 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
TARCISIO LUNARDELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação pelo órgão de julgamento
administrativo de matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão processual nas esferas
administrativa e judicial.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 28/32):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16542.001068/2009-65
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.948 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.001068/2009-65

Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 5 a 8, foi efetuado o lançamento
alterando o resultado da declaração de Imposto a Restituir de R$ 22.499,61 para
Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar código de receita 2904, no valor de R$
2.057,63, acrescido de multa de oficio de 75% e de juros de mora, relativos ao ano-
calendário 2004, exercício 2005.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 6 e 7, o lançamento é
decorrente da constatação de omissão de rendimentos recebidos da Fundação Sistel
no valor de R$ 18.394,57; Instituto Nacional de Seguro Social no valor de R$
19.418,31, e rendimentos recebidos de ação trabalhista movida contra a Brasil
Telecom, no valor de R$ 79.347,63.
Devidamente cientificado do lançamento em 05/12/2009, o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 2 a 3, em 15/12/2009, alegando, em síntese, que além do total do
imposto pago de R$ 22.557,24 compensado na Notificação de Lançamento, realizou o
pagamento espontâneo da importância de R$ 3.913,73, conforme DARF em anexo,
recolhido no dia 28/04/2005, portanto, o valor efetivamente pago de imposto de
renda para o exercício em questão supera o valor cobrado na Notificação de
Lançamento em R$ 1.856,10.
Aduz que já havia transcorrido o prazo prescricional, pois o lapso temporal para o
lançamento é de cinco anos contados do fato gerador. A DIRPF/2005 foi entregue em
26/04/2005 e o lançamento foi efetuado em 16/11/2009, portanto não se pode aceitar
como válida a notificação efetuada depois de transcorrido o prazo legal para o
lançamento.
Requer que a impugnação seja acolhida, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por maioria, manteve o crédito tributário exigido.
Vencida a Conselheira Relatora Marlete Marchi, que julgou procedente a impugnação para
manter o imposto suplementar apurado, cancelando a multa de ofício aplicada.
Cientificado da decisão, em 29/05/2012 (fls. 35), o contribuinte, em 28/06/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 36/38), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido
de que diante da espontaneidade do pagamento do imposto quando da apresentação da
DAA/2005 original, e constatando a inexistência da omissão de rendimentos, uma vez que na
DAA/2005 retificadora somente promoveu a reclassificação dos aludidos rendimentos para
isentos e não tributáveis em face da moléstia grave que lhe acometera, urge o afastamento da
multa de ofício aplicada. Requer, ao final, a alocação do imposto anterior e tempestivamente
pago ao débito fiscal ora apurado, com o cancelamento da multa de ofício, diante da
espontaneidade do pagamento realizado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 39/79.
Em 26/05/20015, foi juntado aos autos o despacho emitido pela DECAT/DRF
FNS, noticiando o trânsito em julgado da ação judicial e da execução de sentença, movidos pelo
contribuinte contra a Fazenda Nacional, com efeitos sobre o lançamento objeto do presente feito,
registrando que os valores passíveis de restituição serão pagos na via judicial (fls. 82/83), bem
como promovendo a juntada de cópia das decisões judiciais proferidas na demanda ajuizada,
além de informação fiscal sobre a recomposição dos rendimentos lançados nas DAA/2005 a
2011 apresentadas pelo contribuinte (fls. 86/135).
É o relatório.

Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.948 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.001068/2009-65

Voto
Conselheiro Wilderson Botto- Relator

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
O litígio recai sobre as omissões de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação trabalhista (R$ 79.347,63) e do trabalho com ou sem vínculo empregatício
(R$ 37.812,88), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado,
com especial destaque para o aproveitamento do imposto já recolhido, bem como o afastamento
da multa de ofício aplicada, em face da espontaneidade do recolhimento anteriormente realizado
quando da apresentação da DAA/2005 original.
Em relação a matéria objeto do recurso, assim encontra-se fundamentada a
decisão de piso (fls. 32):
No caso dos autos, como a declaração válida apresentada resultou em imposto de renda
a restituir, não se pode considerar que para esta houve pagamento do tributo
devido, posto que o resultado desta declaração foi IRPF a restituir.
Logo, não há que se falar em espontaneidade nos termos do art. 138 do CTN, vez que
não houve o preenchimento cumulativo dos requisitos - declaração e pagamento.
Para fazer uso do benefício da denúncia espontânea, cabia ao contribuinte ter
apresentado
uma nova declaração retificadora,
informando o rendimento ora lançado como omisso e efetuar o pagamento do imposto
devido resultante desta declaração, antes do início
do
procedimento de oficio que culminou com o lançamento ora reclamado.
Escorreito, portanto, o lançamento de ofício ora analisado, com os acréscimos legais
de juros e multa, por força da revisão da declaração de ajuste anual retificadora
apresentada em 16/04/2009.
Ante todo o exposto, manifesto-me pela improcedência da impugnação, mantendo o
crédito tributário, acrescido de multa de oficio e dos juros de mora.
Pois bem. De fato, da análise dos documentos carreados, pode-se constatar que o
Recorrente socorreu ao judiciário buscando afastar a incidência tributária sobre os rendimentos
tidos por omitidos em face da moléstia grave que lhe acometera – obtendo provimento favorável
a seu pleito, conforme, aliás, noticiado pela própria unidade de origem, restando por ela
certificado inclusive “...que o lançamento não subsiste após aplicada a decisão transitada em
julgado. Assim tão logo este processo seja devolvido a esta Delegacia, deverá ser providenciada
a extinção do IRPF Suplementar no valor de R$ 2.057,63 e seus acessórios (multa e juros de
mora), nos termos do inciso X, artigo 156 do Código Tributário Nacional. ” (fls. 82/83) – não
remanescendo dúvida acerca da identidade de matérias discutidas no âmbito judicial e nesta
seara administrativa.
Destarte, diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial –
uma vez que a matéria em litígio no presente feito também esteve sob apreciação do judiciário,
nos processos de conhecimento e de execução de sentença no 2009.72.00.012231-0 e 5002511-
40.2015.404.7200, respectivamente, inclusive com decisão favorável ao contribuinte (fls.
86/120), o que irá importar na revisão dos valores que geraram o lançamento, inclusive
com pagamento pela via judicial dos valores passíveis de restituição, conforme certificado
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.948 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16542.001068/2009-65

pela unidade de origem (fls. 82) – este Colegiado está, via de consequência, impedido de
apreciar a demanda recursal suscitada, implicando indubitavelmente no reconhecimento da
renúncia ao contencioso administrativo e no não conhecimento do recurso interposto, cuja
matéria (concomitância versando sobre o mesmo objeto), já se encontra inclusive sumulada neste
CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Com efeito, no que tange à reforma da decisão recorrida em relação à matéria em
litígio nada a apreciar, porquanto a instância administrativa, em face da concomitância apurada,
encontra-se impreterivelmente esgotada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
concomitância da discussão processual nas esferas administrativa e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 140
DF CARF MF
Original